Tribunal: STF
Processo: ARE 1510678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEMA 793 DO STF. ANÁLISE DA “RATIO DECIDENDI”. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE. SENTENÇA ANULADA OU, NO MÉRITO, REFORMADA. 



    1. O medicamento buscado na presente demanda não é padronizado no SUS, mas possui registro na ANVISA. 1.1. O Distrito Federal, apelante, suscitou preliminar de incompetência da Justiça Comum, a qual deve ser acolhida, de modo que tem-se o recurso como prejudicado e, consequentemente, deve ser a sentença anulada diante da incompetência da justiça comum do ente Distrital para julgar o feito.



    2. A forma como o Tema 793 foi ementado pode ensejar a dúvida sobre o escopo da decisão, em termos de ser aplicável aos medicamentos não registrados na ANVISA ou a medicamentos que não estão previstos nas políticas públicas, tendo em vista que é esse o problema principal da judicialização das políticas públicas de saúde, assim como também foi a discussão de fundo de todo o julgamento que deu origem à orientação normativa constante do tema. 2.1. O registro na ANVISA é um dos requisitos para a inclusão de um determinado medicamento nas políticas que dão materialidade ao direito à saúde, mas não é isso que determina a inserção. 2.2. Em outros termos, é uma condição necessária, mas não suficiente para que se estabeleça que um determinado medicamento deva ser padronizado, ou seja, sua previsão de fornecimento seja normatizada. 2.3. Como sabido, nem todo medicamento que é registrado na ANVISA integra aqueles que são dispensados pelo SUS, até porque, sua inclusão nas políticas prestacionais em relação ao direito à saúde, demanda análise de custo e efetividade do medicamento. 2.4. É a União que tem atribuição para incluir um determinado medicamento em uma política do SUS, devendo, portanto, ter oportunidade processual de esclarecer fatos e fundamentos relativos a essa decisão.



    3. No RE 855.178/SE, o Min. Edson Fachin proferiu voto que, posteriormente, se tornou vencedor. 3.1. Na conclusão de seu voto, o Ministro Edson Fachin assinalou que se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...).



    4. Considerando que o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela formulação da política pública do SUS, entende-se que a União deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda nas hipóteses nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamento, tratamento ou procedimento não padronizado. 4.1. A inclusão da União no polo passivo da demanda implica em necessário deslocamento da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, por se tratar de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, por força cogente do art. 109, I, da CR/88.



    5. Ultrapassada a questão preliminar, no mérito, o recurso deve ser provido, reformando-se a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer medicamento não padronizado. 5.1. Na Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos, este pontuou que não há relato de que a paciente tenha feito uso da citarabina em baixas doses, medicamento disponibilizado pelo SUS e indicado para as condições do caso em tela.



    6. Fazendo-se um cotejo de tal conclusão do NATJUS com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, tem-se que sequer o primeiro requisito encontra-se satisfeito, qual seja, comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 6.1. Não está comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, pois não há relato de que a Autora tenha feito uso da citarabina em baixa dose, sendo inviável aferir, no caso concreto, a ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS. 6.2. Considerando que o preenchimento dos requisitos constantes do Tema 106 do STJ deve ser cumulativo e sequer o primeiro foi satisfeito, é prescindível a análise dos demais.



    7. Acolhida preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e recurso julgado prejudicado com consequente encaminhamento do feito à Justiça Federal. 7.1. Ultrapassada a questão da legitimidade passiva da União, no mérito, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença. 7.2. Fixados e majorados os honorários advocatícios devidos pela Autora/Apelada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º caput e §§ 1º, 2º e 3º; 196 caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente